Tribunal: TJSP
Processo: 1010382-28.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Julgada improcedente – Apontamento em razão do ajuizamento de ação executiva - Alteração, posterior, do polo passivo – Ausência de elementos caracterizadores do dano moral - Desídia da autora que culminou no agravamento indevido do dano, em evidente violação à boa-fé objetiva – Dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Julgada improcedente – Apontamento em razão do ajuizamento de ação executiva - Alteração, posterior, do polo passivo – Ausência de elementos caracterizadores do dano moral - Desídia da autora que culminou no agravamento indevido do dano, em evidente violação à boa-fé objetiva – Dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) – Apelo improvido.